Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-72.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000721-72.2020.8.14.0005

RECORRENTE: GEOZIMAR FERREIRA SOUTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/06 EM DESFAVOR DO APELANTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. EXAME DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL PARA JULGAR A MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 – A, INCISO V DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO A SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Reconhecida de ofício à incompetência das Turmas de Direito Penal para analisar a matéria, a qual é de natureza cível. Segundo assevera o art. 31 – A, inciso V do Regimento Interno da Corte, o julgamento do recurso de apelação interposto contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha é de competência das Turmas de Direito Privado;

2.

Em face da manifesta incompetência deste órgão fracionário, o não conhecimento do recurso se impõe, determinando a sua redistribuição a uma das
Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte
,
ex vi
do art. 31 – A, inciso V do RITJ/PA. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, determinando a sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado desta Corte, na conformidade do voto do relator.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

GEOZIMAR FERREIRA SOUTO
, inconformado com a r. sentença que indeferiu o
pedido de imposição de

medidas protetivas de urgência
, requeridas em desfavor do seu ex-companheiro Alisson Alencar Araújo , em razão da suposta prática dos crimes de lesões corporais e ameaça, no âmbito doméstico e familiar, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não existe qualquer óbice no ordenamento jurídico para que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 sejam aplicadas aos casais homoafetivos, pois este grupo de pessoas também sofre com o fenômeno da violência doméstica.

Pede o provimento do recurso a fim de que sejam impostas ao recorrido as medidas protetivas previstas no art. 22, inc. I, alíneas “b”, “b” e “c”.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não há qualquer equívoco no édito recorrido.

Nesta Superior Instância, o Custos Legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

EXAME DE OFÍCIO. DA INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar de ofício a questão da incompetência das Turmas de Direito Penal para analisar a matéria, a qual é de natureza cível, segundo assevera o Regimento Interno da Corte. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 31 – A, inciso V da mencionada norma, o julgamento do recurso de apelação interposto contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha
é de competência das Turmas de Direito Privado
. Vejamos:

“[...] Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
[...] V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016
[...]”

Sendo assim, o não conhecimento do recurso se impõe, em face da manifesta incompetência deste órgão fracionário.
Logo, deixo de examinar as alegações deduzidas nas razões do apelo.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, não conheço do recurso, determinando a sua redistribuição as Turmas de Direito Privado desta E. Corte,
ex vi
do art. 31 – A, inciso V do RITJ/PA. É o voto.

Belém, de 2023.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2023